Tribunal: STF
Processo: RE 1380710
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIARIO. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AVERBAÇÃO EM RPPS. POSSIBILIDADE. PERÍODOS CONCOMITANTES EM RGPS. TEMPO NÃO UTILIZADO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PELO INSS. INEXISTÊNCIA DE CONTAGEM DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM DOBRO. APOSENTADORIA DEVIDA. RECURSO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 201, § 9°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação local aplicada, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Aposentadoria. Alteração de regime previdenciário. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nsº 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido”. (ARE 878.174-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 01/07/2015)



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Regime próprio de previdência estadual. Tempo de serviço público para fins de aposentadoria. Contagem de período trabalhado junto a entidade da administração indireta. 4. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1.050.770-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 11/04/2018) 



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente